Tribunal: STJ
Processo: 1017464-79.2020.8.26.0564
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1977161 - SP (2021/0369026-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
AGRAVADO
: L R S
OUTRO NOME
: L R S T
REPR. POR
: V F S T
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS JAIME RODRIGUES - SP258560
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA
OBRIGATÓRIA, SALVO EM RELAÇÃO À EQUOTERAPIA. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo a condenação de operadora de plano de saúde ao custeio de
tratamentos multidisciplinares prescritos para beneficiário diagnosticado com
transtorno do espectro autista (TEA).
2. A jurisprudência do STJ reconhece que a cobertura de terapias
multidisciplinares para o tratamento de TEA, com eficácia científica
reconhecida, é obrigatória, ainda que não estejam expressamente previstas no rol
da ANS, desde que recomendadas por profissional habilitado, no que se inclui o
método ABA.
3. A equoterapia, embora regulamentada pela
como método de
Lei 13.830/2019
reabilitação para pessoas portadoras de deficiência, não possui cobertura
obrigatória pelos planos de saúde, devido à ausência atual de comprovação
científica de sua eficácia para TEA.
4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso
especial, apenas para excluir o custeio da equoterapia, com eficácia prospectiva.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52608987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:24:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: 139c5b6b-aa3d-454b-bb67-4d5232e92b65

Brasília,
.
01 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52608987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:24:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: 139c5b6b-aa3d-454b-bb67-4d5232e92b65

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1977161 - SP (2021/0369026-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
AGRAVADO
: L R S
OUTRO NOME
: L R S T
REPR. POR
: V F S T
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS JAIME RODRIGUES - SP258560
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA
OBRIGATÓRIA, SALVO EM RELAÇÃO À EQUOTERAPIA. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo a condenação de operadora de plano de saúde ao custeio de
tratamentos multidisciplinares prescritos para beneficiário diagnosticado com
transtorno do espectro autista (TEA).
2. A jurisprudência do STJ reconhece que a cobertura de terapias
multidisciplinares para o tratamento de TEA, com eficácia científica
reconhecida, é obrigatória, ainda que não estejam expressamente previstas no rol
da ANS, desde que recomendadas por profissional habilitado, no que se inclui o
método ABA.
3. A equoterapia, embora regulamentada pela
como método de
Lei 13.830/2019
reabilitação para pessoas portadoras de deficiência, não possui cobertura
obrigatória pelos planos de saúde, devido à ausência atual de comprovação
científica de sua eficácia para TEA.
4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso
especial, apenas para excluir o custeio da equoterapia, com eficácia prospectiva.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por S A C DE S S, inconformada com a decisão
de fls. 620/625, que negou provimento ao recurso especial em razão da incidência da
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA52305721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 21:32:51
Código de Controle do Documento: 905571fb-cea2-4839-ac18-f9c6365cb905

Alega, em síntese, que foi demonstrada a violação aos arts. 10, § 4o, da
e
Lei 9.656/98
757 do Código Civil de 2002, e desobediência à jurisprudência que nega a obrigatoriedade de
fornecimento de medicamentos importados sem registro na ANVISA e ausência de cobertura de
terapias não médicas diante da taxatividade do rol da ANS.
Foi apresentada impugnação às fls. 642/655.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, tem-se que o fundamento de que inexiste obrigatoriedade de
fornecimento de medicamentos importados sem registro na ANVISA não foi objeto das razões de
recurso especial, estando configurada inovação recursal nesse ponto.
Ademais, não houve impugnação no tocante à incidência da
decorrente
Súmula 83/STJ
da suposta violação ao
da
que diz respeito ao limite de reembolso, de modo
art. 12
Lei 9.656/98,
que o referido óbice permanece incólume.
Com relação à cobertura do tratamento multidisciplinar da autora, o Tribunal de origem
concluiu que a recusa foi abusiva,
:
in verbis

“A autora incapaz é portadora de "Transtorno do Espectro Autista" (F84.0
CID10) e, por isso, necessita de diversos tratamentos pelo Método ABA, tais
como "Terapia de estimulação psicológica especializada e comportamental
baseada em ABA", "Teria fonoaudióloga especializada em comunicação
alternativa", "Terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial",
"Psicomotricidade", "natação adaptada", "Musicoterapia" e "Equoterapia",
(...)
No entanto, a ré se negou a dar cobertura ao tratamento multidisciplinar ao
fundamento de que o procedimento não está listado no rol da ANS.
Para a relação contratual adota-se o entendimento consolidado na Súmula 608
do Superior Tribunal de Justiça, para aplicar o regime protetivo ao consumidor
que adere ao contrato de plano de saúde, justamente para evitar dissabores e
garantir a segurança do tratamento da doença.
(...)
Por isso, não pode se imiscuir na condição de esculápio, para dizer se este ou
aquele tratamento multidisciplinar não tem cobertura contratual, como no caso
‘Psicomotricidade’, ‘natação adaptada’, ‘Musicoterapia’ e ‘Equoterapia’,
cujos efeitos devem ser entendidos sob outra ótica, bem diversa daquela
adotada pela ré, ora apelante, que visa o lucro, daí porque não se pode sequer
acolher o argumento que coloca em dúvida a eficácia de tais tratamentos.” (...)
Ao descumprir o comando legal, o contratante estipulante assume o risco do
negócio, não se exigindo maior esforço de intelecção para verificar no caso
concreto a premência e necessidade do tratamento multidisciplinar para
minimizar e otimizar os demais procedimentos, tais como atendimento
psicológico e de fonoaudiologia, no desenvolvimento da autora. (...)
E o custeio deve ser integral, caso não haja rede credenciada, não
prevalecendo ao argumento do sistema de reembolso ou livre escolha, tal como
sustenta a ré, ora apelante, pela simples razão de que houve recusa abusiva na
cobertura do tratamento multidisciplinar." (fls. 523/526)

Documento eletrônico VDA52305721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 21:32:51
Código de Controle do Documento: 905571fb-cea2-4839-ac18-f9c6365cb905

Fixada a questão, ao contrário do apontado pelo plano de saúde recorrente, o
entendimento adotado pelo acórdão recorrido, em grande parte, encontra eco na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “é abusiva a recusa de cobertura, sem limite de
sessões, de tratamento multidisciplinar - fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional -
” (AgInt no AgInt no
prescrito para paciente com transtorno do espectro autista
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
REsp 1.991.503/SP,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
A obrigação de custear o tratamento multidisciplinar prescrito abrange, conforme a
jurisprudência desta Corte, o
.
emprego do método ABA
A propósito:
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM
.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA
LIMITAÇÃO DE SESSÕES TERAPÊUTICAS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO
ESTADUAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. No caso, a recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos
perfilhados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da
Presidência do STJ reconsiderada.
2. "Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a
Segunda Seção, (...), que é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-
se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: 'a) para o tratamento
de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo
método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em
relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021,
elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do
" (AgInt no
Relator
Comportamento Aplicada - ABA
REsp 1.941.857/SP,
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe de
.
31/8/2022)
3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do STJ, o
apelo nobre encontra óbice na
aplicável ao recurso especial
Súmula 83/STJ,
tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA52305721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 21:32:51
Código de Controle do Documento: 905571fb-cea2-4839-ac18-f9c6365cb905

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.831.377/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

Igualmente admitindo o custeio de terapias com o método ABA é a jurisprudência da
, conforme
(Relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Terceira Turma
REsp 2.195.407/RJ
Turma, julgado em
DJEN de
.
23/6/2025,
26/6/2025)
Prosseguindo, tem-se que a
está abarcada no tratamento multidisciplinar
hidroterapia
do atraso global de desenvolvimento (AgInt no
Relatora Ministra Nancy
REsp 2.161.153/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
10/2/2025,
14/2/2025)
Entretanto,
, a colenda Quarta Turma, na sessão de 7 de outubro
quanto à equoterapia
de 2025, ao julgar o AgInt no
e o AgInt no
(Relator para
REsp 1.963.064/SP
REsp 2.029.237/SP
acórdão o Ministro RAUL ARAÚJO), concluiu que a equoterapia, embora regulamentada pela
como método de reabilitação para pessoas com deficiência, não possui
Lei 13.830/2019
cobertura obrigatória pelos planos de saúde, porquanto ainda não existe a devida
do tratamento para pessoas com TEA, nos termos exigidos
demonstração da eficácia científica
pela legislação de regência e pela jurisprudência.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno para dar parcial

provimento ao recurso especial,
.
apenas para determinar a exclusão do custeio da equoterapia
Quanto ao ponto, todavia, atribui-se
, de maneira que a
eficácia prospectiva à decisão
conclusão de não obrigatoriedade de cobertura da equoterapia pelos planos de saúde somente terá
efeitos no caso concreto, a partir da publicação deste julgamento.
Em consequência, incabível a majoração dos honorários advocatícios determinada na
decisão agravada, razão pela qual devem retornar ao patamar de 10% sobre o valor da causa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52305721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 21:32:51
Código de Controle do Documento: 905571fb-cea2-4839-ac18-f9c6365cb905

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.977.161 / SP
Número Registro: 2021/0369026-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10174647920208260564
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : S A C DE S S
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
RECORRIDO
: L R S
OUTRO NOME : L R S T
REPR. POR
: V F S T
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS JAIME RODRIGUES - SP258560
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S A C DE S S
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
Documento eletrônico VDA52588097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:54:51
Código de Controle do Documento: 9eb0a82a-f4cf-4826-b62d-1e66275ea107

AGRAVADO
: L R S
OUTRO
NOME
: L R S T
REPR. POR
: V F S T
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS JAIME RODRIGUES - SP258560
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:54:51
Código de Controle do Documento: 9eb0a82a-f4cf-4826-b62d-1e66275ea107